Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-98.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso I, do CPC/15 – inconsistência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Apelação cível - ação de cobrança– empreitada – contrato verbal - controvérsia envolvendo existência de saldo remanescente – versões conflitantes - laudo oficial a

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso I, do CPC/15 – inconsistência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Apelação cível - ação de cobrança– empreitada – contrato verbal - controvérsia envolvendo existência de saldo remanescente – versões conflitantes - laudo oficial a informar cumprimento integral da obra ajustada e desembolso parcial pela suplicada da contraprestação – eventuais falhas na prestação dos serviços – discussão em vias próprias - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito a carga da requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, do que não se desvencilhara – desfecho preservado - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001062-
98.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BELFORT
SERVIÇOS GERAIS LTDA, é apelado LCX CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
2
Voto n. 9994 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001062-98.2018.8.26.0011
Origem: 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Apelante: Belfort Serviços Gerais Ltda.
Apelado: Lcx Construções Ltda.
Juiz de Direito: Luciana Bassi de Melo
Processual civil - nulidade do “decisum” - ausência de
fundamentação maltrato ao disposto no artigo 489, §1o,
inciso I, do CPC/15
inconsistência - exteriorização
suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.
Apelação cível - ação de cobrança empreitada contrato
verbal - controvérsia envolvendo existência de saldo
remanescente
versões conflitantes - laudo oficial a
informar cumprimento integral da obra ajustada e
desembolso parcial pela suplicada da contraprestação

eventuais falhas na prestação dos serviços discussão em
vias próprias - ônus da prova de fato extintivo, modificativo
ou impeditivo do direito a carga da requerida, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, do que não se
desvencilhara desfecho preservado - recurso improvido.

Vistos.
Insurreição apresentada por Belfort Serviços
Gerais Ltda. em recurso de apelação extraído destes autos de
ação de cobrança que lhe move Lcx Construções Ltda.;
observa reclamar anulação/reforma a respeitável sentença
em folhas 439/445
que assentou a procedência da
inaugural; diz da nulidade do “decisum” por débil sua
fundamentação, “ex vi” do disposto no artigo 489, §1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil; insiste, no mérito, em
defender ausente pendência qualquer entre as partes; diz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
3
ainda, do desacerto com que se houve a mm. juíza de direito
“a quo” em impor-lhe desembolso do montante pleiteado na
exordial, agitando, no particular, exceção do contrato não
cumprido, posto verificadas diversas falhas na prestação dos
serviços
contratados,
circunstância
a
justificar
o
não
pagamento do supostamente ajustado; argumenta, demais,
com a iliquidez do pedido autoral, pedindo, na esteira, a
reversão do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado(fls.
469/470), anotada a oferta de contrarrazões (fls. 473/479).
É, em síntese, o necessário.
Rechaça-se,
de
largada,
a
sustentada
nulidade da r. sentença; conquanto traga o ordenamento de
regência a adoção do princípio do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional do juiz, segundo o qual
todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob
pena de nulidade, não se acha o magistrado obrigado a
esgotar a matéria, discorrendo sobre todas as teses jurídicas
apresentadas; basta ofereça os fundamentos, ainda que
sucintos, de sua convicção; e a d. magistrada “a quo” fizera
externar de modo suficiente as razões pelas quais acolheu o
pedido inaugural, fazendo-o com observância aos requisitos
elencados no artigo art. 489 do CPC.
Cuida-se de ação de cobrança fundada em
contrato verbal de empreitada ajustado, inicialmente, no
montante de R$ 204.161,87; diz a autora da execução integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
4
da obra, remanescendo, atualizado, a saudá-la, R$115.885,24,
eis que pagos apenas R$88.276,63.
A r. sentença guerreada veio assim editada:
“A contratação
entre as partes é certa, tanto que não existe
controvérsia
quanto ao pagamento
do valor de R$88.276,63

(oitenta e oito mil, duzentos
e setenta e seis reais e sessenta

e três centavos),
que, segundo a autora, seria referente
à
parte dos serviços realizados,
restando o montante
de
R$115.885,48
(cento e quinze mil, oitocentos
e oitenta e
cinco reais e quarenta e oito centavos),
uma vez que o total
do avençado
era de R$204.161,87
(duzentos
e quatro mil,
cento e sessenta
e um reais e oitenta e sete centavos).
Foi
realizada
perícia para apuração
dos fatos narrados na inicial.
O perito declarou que não há contrato entre as partes com a
descrição
dos serviços,
mas esclareceu
em seu trabalho que
as plantas enviadas pela requerente
são suficientes
para que
se apurem os serviços realizados,
sendo que a requerida
não
enviou qualquer material que pudesse auxiliar o trabalho
pericial (fls. 254). O trabalho realizado,
minuciosamente
pelo
perito do Juízo e, também, as manifestações
pelas críticas
ofertadas
pela requerida,
não deixaram
margem de dúvidas
da realização
de todo o trabalho descrito na inicial, ainda que
com deficiências
na realização,
tanto que a resposta ao
quesito de fls. 304 (e de outros com o mesmo conteúdo),

esclareceu
o expert afirmativamente
que: “a) o serviço
contratado
foi prestado integralmente?
Resposta:
Sim, todos
os itens da planilha de fls. 21/24 foram entregues,
no entanto,
porém diversos itens foram mal executados.
Assim, não
restam dúvidas da realização
dos serviços por parte da
autora. Quanto aos valores quitados que, segundo a requerida

já teria cumprido
sua parte na avença, esclareceu
ele: “b) Se
o valor pago (R$88.276,63
oitenta e oito mil, duzentos
e
setenta e seis reais e sessenta
e três centavos),
quita os
serviços contratados?
Resposta:
Não, para a realização
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
5
todos os serviços descritos
na planilha de fls. 21/24 dos
autos,
seriam
necessários

R$204.161,87,

já
inclusos
materiais,
mão de obra e serviços complementares,
ou seja, o
valor de R$88.276,63
não quita os serviços contratados”
(fls.
304). Comprovadas
nos autos, a existência
da contratação
e
a realização
dos serviços com o pagamento
parcial do valor
devido. Ponto importante,
também esclarecido
pelo perito é a
participação
do engenheiro
Antonio Nascimento
Júnior, que,
segundo apurou ele de acordo com os documentos
dos autos
(ART de fls. 19/20), seria o “único responsável
técnico de que
se tem notícia, e como tal, poderia emitir o Instrumento
de
Recebimento
de Obra e Serviços”
(fls. 305), portanto,
válido o
documento
de fls. 25/26. Ponderou
o expert que quando da
entrega de obra, somente em situações
específicas,
descritas

no contrato,
é que o recebimento
da obra é uma atividade

isolada do desenvolvimento
do trabalho, o que não ocorreu na
hipótese concreta dos autos (fls. 306). Na conclusão
do laudo
pericial fls. 309, restou afirmado que: “Concluímos,
portanto,

que os serviços contratados
foram todos executados,
porém
não foram feitos de acordo com a boa técnica, apresentando

vícios. O valor pago pela requerida
corresponde
a uma fração
dos serviços entregues.
Apenas parte do serviço foi realizado

á contento e o que foi rejeitado precisará
ser refeito, em
razão dos vícios encontrados.
Feitas as contas, de acordo
com as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisas
de Custos
e Índices da Construção
Civil (SINAPI),
o serviço todo, se
estivesse
em ordem, valeria R$217.360,03
em janeiro de
2019. De acordo com a mesma tabela, o serviço realizado
e
aceito como bom, foi avaliado em R$94.376,09
para janeiro de
2019. Foram pagos R$88.276,63,
em data incerta de 2016. À
míngua de informações
sobre as datas dos pagamentos,
a
diferença
entre os valores de face é de R$6.099,46.
O valor
necessário
para o refazimento
dos serviços rejeitados
é
diferente
do orçado e descontado,
uma vez que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
6
consideradas
as despesas
com desmontagem
de divisórias,

remoção de louças e metais, demolição,
preparação
das
superfícies
e remoção de entulho. Esses serviços só podem
ser estimados
a partir de um orçamento
detalhado,
que por
hora, foge ao escopo dos trabalhos
determinados”.
(grifei)
Arrematou
o perito em suas explicações
em face das
divergências

apresentadas

que
a
contratação

foi
para
edificação
de paredes, forros, divisórias,
banheiros
etc ... e
não reforma, portanto,
o resultado
que se espera é de um
resultado
impecável,
não se admitindo
o refazimento
parcial
de revestimentos
e acabamentos,
uma vez que não se
encontram
em mercado peças na mesma coloração
das
originais e as interfaces
entre os revestimentos
antigos e os
novos (fls. 416/421).
Portanto,
a apuração
dos valores para o
refazimento
do trabalho realizado
de forma deficiente
deverá
ser apurado em ação própria uma vez que inexistente

reconvenção
ou mesmo pedido contraposto
nos autos. Assim,
constatado
que o trabalho foi realizado
totalmente
como
contratado,
o dever de pagamento
por parte da requerida
é de
rigor, nos moldes como requerido
na inicial. Finalmente,

destaco que o valor apontado
na inicial como devido, pelo
pagamento

do
restante
do
trabalho
realizado,

de
R$115.885,24
(cento e quinze mil, oitocentos
e oitenta e
cinco reais e vinte e quatro centavos),
não foi impugnado
pela
requerida
que insistiu que o valor já repassado
por ela à
autora
era
o
suficiente.

Entretanto,

o
laudo
pericial
demonstrou

situação
diversa.
Isto
posto,
JULGO
PROCEDENTE
a ação ajuizada por LCX CONSTRUÇÕES
LTDA.
em
face
de
BELFORT

SERVIÇOS

GERAIS
LTDA.,
para
condenar
a requerida
no pagamento
do valor de R$115.885,24

(cento e quinze mil, oitocentos
e oitenta e cinco reais e vinte
e quatro centavos),
montante
este que deverá ser atualizado

a partir da propositura
da ação, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e com a incidência
de juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
7
1% ao mês, a contar da citação. Sucumbente
a requerida,

arcará com custas, despesas
processuais
e honorários

advocatícios
que fixo em 10% do valor da condenação,

atualizado
a partir da sentença
e, JULGO EXTINTO
O
PROCESSO,
nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo
Civil. Na eventual interposição
de recurso de
apelação,

processe-se

nos
termos
do
artigo
1.010
e
parágrafos
do Código de Processo
Civil, com abertura de
prazo
para
contrarrazões,

processamento

de
recursos
adesivos e, posterior
remessa dos autos à Superior Instância.

Restam as partes advertidas
que a oposição
de embargos
de
declaração
fora das hipóteses
legais e/ou com postulação

meramente
infringente
lhes sujeitará a imposição
da multa
prevista pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.”
A irresignação, “data venia”, não comporta
abrigo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo
a vulnerar o r. pronunciamento impugnado; o laudo pericial
em fls. 241/312, essência do acervo probatório coligido,
trouxe estudo convincente e detalhado, com conclusão assim
informada: “Não foi apresentado
o contrato com a descrição

dos serviços contratados,
logo, à míngua da descrição
formal,
a relação dos serviços contratos
(metragens
e valores),
apresentada

às
fls.
21/24
dos
autos,
serviu
para
a
quantificação
e qualificação
dos serviços entregues
e o
montante
pago. Durante a vistoria oficial constatou-se
que os
serviços relacionados
na inicial foram executados,
porém
diversos itens não foram executados
de acordo com a boa
técnica, apresentando
vícios aparentes.”
(fl. 244)
E em resposta aos quesitos anotou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
8
experto:
“Quesito a) O serviço contratado
foi prestado
integralmente?
Resposta:
Sim, todos os itens da planilha de
fls. 21/24 foram entregues,
no entanto, porém diversos itens
foram mal executados.
Quesito b) Se o valor pago (R$
88.276,63

oitenta e oito mil, duzentos
e setenta e seis reais
e sessenta
e três centavos),
quita os serviços contratados?

Resposta:
Não, para a realização
de todos os serviços
descritos

na
planilha
de
fls.
21/24
dos
autos,
seriam
necessários
R$ 204.161,87,
já inclusos materiais,
mão de
obra e serviços complementares,
ou seja, o valor de R$
88.276,63
não quita os serviços contratados.”
(fl. 304)
Aludido laudo carreou estudo convincente e
detalhado, inexistindo no apelo subsídios que arremessem à
condição de duvidosa a conclusão nele aposta; cumpre
agregar que o livre convencimento do magistrado, em
hipóteses da jaez, salta fundado em convicção acerca da
idoneidade dos subsídios trazidos pelo perito, ao que acresce
a análise dos demais elementos de prova.
Extrai-se,
enfim,
vazia
a
asseverada
quitação integral do contrato, o que se estende à agitada
exceção do contrato não cumprido, registrado, no tangente
às falhas detectadas nos serviços prestados, o destacado
pela i. magistrada “a quo”: “a apuração
dos valores para o
refazimento
do trabalho realizado
de forma deficiente
deverá
ser apurado em ação própria uma vez que inexistente

reconvenção
ou mesmo pedido contraposto
nos autos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-98.2018.8.26.0011 -Voto no 9994 CG
9
O
singelo
protesto
ou
declaração
de
insatisfação com o “decisum”, cabe lembrar, faz maltratar o
princípio do “tantum devolutum
quantum appellatum”
; tem-
se, destarte, por ausente prova de pagamento, ou, ainda, de
qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
da credora, ônus a cargo da acionada, nos termos do art. 373,
II, do Código de Processo Civil, que desfecho outro não
comportava mesmo a presente senão o do acolhimento da
inicial.
E outros fundamentos são dispensáveis ante
a adoção integral dos que deduzidos na respeitável sentença;
evita-se, com a medida, repetições inúteis.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por
cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o,
do CPC/15.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator